Tribunal: STF
Processo: HC 213039
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TEMAS NÃO DEVOLVIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. ANÁLISE POR ESTA CORTE QUE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AGENTE MENTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA. GRAVES DANOS PATRIMONIAIS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE PARA MANTER O AUMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Constatada a ausência de exame de temas suscitados na inicial deste habeas corpus pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação das referidas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado. 



    4. Ante a existência de diversas circunstâncias judiciais negativas, inviável a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, tendo em vista o patamar da pena, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e os termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 160 dias-multa, pelo crime previsto no art. 171, caput (quatro vezes), c/c o art. 71, caput, do Código Penal. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a pena de multa. 



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 723.349, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Além disso, sustenta a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando. 



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a concessão do regime inicial aberto, ou de forma subsidiária, do regime inicial semiaberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, consta dos autos documento que comprova que a condenação transitou em julgado para a acusação em 06.04.2011 e para a defesa em 16.06.2012 (Certidão de Objeto e Pé - doc-e 8).



10. Não bastasse isso, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. No caso, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. O magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade, conduta social, culpabilidade e antecedentes), destacando que o condenado “possui antecedentes criminais, com condenação anterior definitiva por estelionato (...), além de responder a outro processo por crime da mesma espécie”. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida no mesmo patamar. Em seguida, o juiz singular majorou a pena em 1/3 em razão da continuidade delitiva.



13. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da hipótese ser de condenado reincidente específico que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator